Tribunal: TJMT
Processo: 1004862-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004862-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUZENILDA FATIMA DE SOUZA TESTA - CPF: 468.978.871-53 (RECORRIDO), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - APOSENTADA COM PARALISIA INCAPACITANTE. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O agravo interno não merece provimento quando não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

2. A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 é benefício tributário que deve ser interpretado restritivamente, nos termos do art. 111, II, do CTN.

3. O direito à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria está condicionado à comprovação, por meio idôneo, da ocorrência de moléstia grave enumerada no art. 6o, XIV, da L. no 7.713/1988.

4. O diagnóstico de paralisia irreversível e incapacitante, comprovado por laudo médico particular fundamentado, é suficiente para a concessão do benefício fiscal, independentemente de laudo oficial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ (Súmula 598)..

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso da parte autora para reconhecer o direito da autora à isenção do imposto de renda, com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, respeitando o prazo prescricional, com marco inicial a data do laudo clínico, devendo a ré restituir os valores indevidamente descontados, observando-se a edição da EC n. 113/2021 com a aplicação da Taxa Selic.

A parte recorrente alega, em síntese, que “
não estando a autora acometida por moléstia enquadrada no rol legal, nem comprovada mediante laudo oficial, o pleito de isenção do IRPF deve ser julgado improcedente
”.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

(...)

Portanto, para a concessão do benefício é necessário que receba provento de aposentadoria, pensão ou reforma motivada por acidente em serviço, moléstia profissional ou alguma das moléstias graves arroladas no citado artigo.

No caso, a parte autora é aposentada (id. 286269406) e acometida de paralisia irreversível e incapacitante (id. 286269408), razão pela qual preenche os requisitos para sua concessão do benefício.

Ademais, embora o laudo oficial conste que não é portador de moléstia que se enquadra no art. 6o inciso XIV, Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, o laudo emitido pelo médico que acompanha a parte autora reconheceu que a “paralisia irreversível e incapacitante de membros inferiores”.

Assim, nos termos da Súmula 598/STJ, desnecessidade de laudo oficial para concessão da isenção, considerado o laudo médico particular como meio de prova hábil.”.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete a parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 estabelece:

"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;"

Com efeito, a parte autora é aposentada e apresenta quadro clínico de paralisia irreversível e incapacitante (, circunstância que demonstra o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

Outrossim, ainda que o laudo pericial oficial tenha consignado inexistir moléstia enquadrável no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, o laudo médico subscrito pelo profissional que acompanha a parte autora atestou expressamente a ocorrência de “paralisia irreversível e incapacitante dos membros inferiores”.

Assim, em observância ao disposto na Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apresentação de laudo oficial para fins de reconhecimento do direito à isenção, sendo plenamente válido o laudo médico particular como meio de prova idôneo e suficiente à comprovação da enfermidade.

Nesse sentido:

Órgão: GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1072673-51.2024.8.11.0001.

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente: VALDECY DOMINGOS DA SILVA.

Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

Relator: Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento: 18/09/2025.

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE (MONOPLEGIA). ART. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/1988. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL (SÚMULA 598/STJ). TERMO INICIAL NA DATA DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ATÉ O TETO DO RGPS. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. ATUALIZAÇÃO: IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA ATÉ 08/12/2021; SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO PROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1o Vogal

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado visando reconhecer isenção de IRPF sobre proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, bem como isenção de contribuição previdenciária até o teto do RGPS e restituição dos descontos indevidos. Laudos médicos (oficial no 313198 e particular) atestam incapacidade total e permanente; outro laudo administrativo (no 96511) registra, entre outras, monoplegia (CID G83.2) e instabilidade crônica do joelho (CID M23.5).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a monoplegia/paralisia apresentada se enquadra como “paralisia irreversível e incapacitante” para fins do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988; (ii) estabelecer a desnecessidade de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção (Súmula 598/STJ); (iii) determinar o termo inicial da isenção de IRPF; (iv) reconhecer a isenção da contribuição previdenciária até o teto do RGPS e a restituição dos descontos com os critérios de atualização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 inclui a “paralisia irreversível e incapacitante” entre as hipóteses de isenção do IRPF sobre proventos de aposentadoria, bastando conclusão da medicina especializada.

Os laudos constantes dos autos demonstram incapacidade total e permanente e indicam monoplegia e alterações irreversíveis em membros inferior e superior, caracterizando paralisia irreversível e incapacitante, em consonância também com a enumeração da LC Estadual no 04/1990, art. 213, § 1o (paralisia irreversível e incapacitante).

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do IRPF quando a doença grave se encontra demonstrada por outros meios de prova (Súmula 598/STJ).

A jurisprudência referida nos autos (Turma Recursal Cível/MT; TRF-3; TRF-4; TJDFT) firma que o termo inicial da isenção é a data da constatação da doença por diagnóstico médico.

A isenção de contribuição previdenciária até o teto do RGPS deve ser reconhecida, com restituição dos descontos indevidos, observadas as alterações da legislação local (LCE no 700/2021, que alterou a LCE no 202/2004, art. 2o, II) e a alíquota de 11% para as contribuições anteriores ao novo regime, conforme delimitado.

A atualização monetária das parcelas segue o IPCA-E desde cada vencimento, com juros aplicados à caderneta de poupança a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (com redação da Lei no 11.960/2009) e orientação do STF no RE 870.947; a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa Selic, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito foi atendido pelo autor (CPC, art. 373).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Monoplegia com incapacidade total e permanente se enquadra como paralisia irreversível e incapacitante para fins do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

2. É desnecessário laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do IRPF quando a doença grave é comprovada por outros meios de prova (Súmula 598/STJ).

3. O termo inicial da isenção de IRPF é a data da constatação da doença por diagnóstico médico. 4. É devida a isenção da contribuição previdenciária até o teto do RGPS e a restituição dos descontos indevidos, observadas as alterações da LCE no 700/2021 e da LCE no 202/2004, art. 2o, II.

5. A atualização de valores observa o IPCA-E e os juros da poupança até 08/12/2021 (RE 870.947), incidindo a Taxa Selic, exclusivamente, a partir de 09/12/2021 (EC no 113/2021, art. 3o).

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; LC/MT no 04/1990, art. 213, § 1o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F (com redação da Lei no 11.960/2009); EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 373; Lei no 9.099/1995, art. 55; LCE/MT no 202/2004, art. 2o, II; LCE/MT no 700/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STF, RE 870.947; TRF-3, RecInoCiv 0003599-27.2021.4.03.6325, 13a Turma Recursal, j. 13/06/2023; TRF-4, AC 5081020-52.2019.4.04.7100, 1a Turma, j. 14/06/2023; TJDFT, Apelação 0705414-43.2022.8.07.0018, 2a Turma Cível, j. 27/09/2023; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1053387-24.2023.8.11.0001, j. 25/04/2024.

(N.U 1072673-51.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025)

Portanto, havendo elementos suficientes para comprovar que a agravada é portadora de moléstia profissional nos termos exigidos pela legislação tributária, deve reconhecer o direito à isenção do imposto de renda pleiteada.

Por fim, ainda que a parte agravante não tenha questionado no agravo interno, por se tratar de matéria de ordem pública, reconheço a necessidade de alterar os termos dos juros e correção monetária fixada na decisão monocrática.

Isso porque, os juros de mora só incidirão a partir do trânsito em julgado da sentença, com base no art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ, ex vi:

“Súmula 188 – Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. ”

Assim, considerando que antes do trânsito em julgado incida somente a correção monetária, devem ser observado o IPCA-E nos termos do Tema 810 do STF.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática que proveu o recurso inominado.

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO, de ofício,

que os juros moratórios incidam a partir do trânsito em julgado e que antes do trânsito em julgado incida o IPCA-E como correção monetária.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025